Tribunal: TJBA
Processo: 8052766-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052766-70.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA. e outros Advogado(s):MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, ANDRE LOPES SALES ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMBUSTÍVEIS. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA POR VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. AUTOS DE INFRAÇÃO QUE ATESTAM DIFERENÇAS QUE ULTRAPASSA OS PARÂMETROS ACEITÁVEIS DEFINIDOS PELA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL e BIOCOMBUSTÍVEIS). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO COMO MERA EXPANSÃO FÍSICA DE UMA MERCADORIA VOLÁTIL POR NATUREZA. AUTUAÇÕES FISCAIS VÁLIDAS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação declaratória proposta por postos de combustíveis, declarando a improcedência de autuações fiscais relacionadas à cobrança de ICMS sobre variação volumétrica de combustíveis. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar a validade das autuações fiscais lavradas em razão de variação volumétrica acima dos índices admitidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), questionando-se a caracterização do fato gerador do ICMS. III. Razões de decidir 3. O ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sendo permitida sua arrecadação por substituição tributária progressiva, conforme disposto no art. 150, §7º, da Constituição Federal. 4. O fenômeno físico de dilatação volumétrica de combustíveis, por si só, não constitui fato gerador do ICMS. Todavia, quando a variação ultrapassa os limites tolerados pela ANP, presume-se a omissão de entradas ou saídas de mercadorias. 5. Os autos de infração gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte autora o ônus de desconstituir essa presunção, o que não ocorreu no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido julgado improcedente. Tese de julgamento: "A inexistência de prova capaz de desconstituir a presunção de legitimidade do auto de infração legitima a cobrança do ICMS sobre variação volumétrica de combustíveis que exceda os limites tolerados pela ANP, por configurar presunção de omissão de entradas ou saídas de mercadorias sujeitas à tributação." ______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §7º; art. 155, II; CTN, art. 142. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2044/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, REsp 1884431/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8052766-70.2023.8.05.0001, figurando como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados COMERCIAL PARAKY DE COMBUSTIVEIS LTDA E OUTRO. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.